Tribunal: TJES
Processo: 0000352-65.2017.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000352-65.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS COCO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSENTE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que vem sofrendo com a cobrança de “deficiência na medição” em suas faturas, sem que tenha ocorrido qualquer notificação a respeito. Ademais, alega que teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso, também sem notificação prévia, pela requerida.

2. Sentença que extinguiu o processo em razão da ausência injustificada do autor na audiência de instrução e julgamento. Sentença posteriormente integralizada por embargos para revogar a tutela deferida

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a ausência da audiência foi devidamente justificada, no mais requer a reforma da sentença e o total provimento dos pedidos realizados em sede de inicial.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. O não comparecimento à audiência de conciliação e ausente uma justificativa posterior plausível, o juízo não poderia tomar outra atitude senão a extinção do feito, conforme determina o enunciado nº 20 do FONAJE e o artigo 51, I da Lei 9.099/95. No caso em comento, estando a parte autora devidamente amparada por advogado, que só informou nos autos 10 dias após a audiência do impedimento médico do autor, que foi afastado um dia antes da audiência, entendo que a justificativa apresentada não é suficiente para remarcação da audiência. Desse modo, entendo pela manutenção da sentença de extinção.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)